Tribunal: TJBA
Processo: 8067819-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067819-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO OLIVEIRA DUARTE, FRANCISCO CARLOS TYROLA

APELADO: BITTENCOURT BITTENCOURT MEYER LTDA - ME

Advogado(s)
:
RAISSA MOREIRA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. RECEBIMENTO POR PREPOSTO DA EMPRESA. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS. DEFEITO EVIDENCIADO. DEMORA NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DO BEM CONSTATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A AQUISIÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS PELA PARTE AUTORA E A SOLICITAÇÃO DE REPARO OU FORNECIMENTO DE OUTRAS, SEM ATENDIMENTO POR MESES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO CESSADAS PO DESÍDIA DA RÉ QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO LABORAL E SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8067819-62.2021.8.05.0001
em que figura como Apelante
GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
e como Apelada
BITTENCOURT BITTENCOURT MEYER LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar e

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões adiante alinhadas.